Tribunal: TJDFT
Processo: 0730144-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730144-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL REAL EVOLUTION AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL EVOLUTION impugnando a decisão proferida na ação anulatória de ato administrativo ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do protesto da multa relativa ao Auto de Infração DO71156-OEU. O agravante alega, em síntese, a existência de vício de forma no auto de infração, com prejuízo ao exercício do contraditório, diante da ausência de vinculação entre o fato ocorrido e a legislação indicada como infringida (art. 123, §3°, VIII - COE); indicação equivocada da infração cometida (art. 123, §2°, IV - COE); falta de concessão de prazo para reparo da calçada danificada, uma vez que o tipo somente penaliza a ausência de reparo; ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa; que a manutenção do protesto pode acarretar dano irreparável, como a inscrição em cadastro de inadimplentes, cancelamento de conta corrente etc, e que a medida é reversível a qualquer momento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: “O autor ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos do protesto da multa relativa ao Auto de Infração D071156-OEU até decisão final. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O autor fundamenta seu pedido em alegação de indicação incorreta da infração, falta de caracterização da infração e caracterização equivocada. Sem muita dificuldade observa-se que o primeiro e terceiro argumento se confundem, pois se referem à mesma coisa, que haveria erro no ato administrativo porque não foi realizada nenhuma obra, mas apenas movimentação de terras. Observa-se do auto de infração (ID 241046411 - Pág. 1), que há referência à obra em área pública e movimentação de terras, além da danificação da calçada. O artigo 123, § 3o, VIII da Lei no 6.138/2018 estabelece como infração grave “deixar de providenciar os cuidados obrigatórios impostos para a intervenção em áreas públicas”, não havendo nenhuma referência a obra. Toda a narrativa desenvolvida pelo autor se refere à inexistência de obra, com objetivo de apontar nulidade no ato administrativo por não ter realizado nenhuma obra; questão, que nesta fase de cognição sumária, se mostra irrelevante. Contudo, observa-se do contrato de prestação de serviços (ID 241046409 - Pág. 1), que está elencada entre os serviços a serem realizados a edificação de escadas de entra e saída no talude, o que evidentemente pode ser caracterizado como obra. Os documentos anexados aos autos não são suficientes para demonstrar que houve apenas movimentação de terras, como alegado. Não foi anexado aos autos nenhum documento referente ao reparo da calçada danificada e tampouco quando isso teria ocorrido. Contudo, o documento de ID 241046411 - Pág. 107 demonstra que após a conclusão dos serviços constatou-se diversas irregularidades no local, havendo informação no relatório de vistoria que seria até mais seguro se não existisse o passeio público o que o que há no local, em razão da realização de rampas de forma precária. Nesse contexto está evidenciado que não foi possível identificar plausibilidade no direito invocado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Pois bem. Em juízo provisório, próprio do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a questão está a demandar dilação probatória para esclarecimento dos fatos, o que impede o afastamento, em cognição sumária, dos efeitos do ato administrativo, visto que goza da presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser desconsiderada se existente prova cabal em sentido contrário, inexistente no caso em apreço. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator